Tribunal: TJES
Processo: 5021377-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021377-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA DE FATIMA GOMES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO AO DOBRO DA TAXA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com pagamento mediante débito em conta, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A controvérsia reside na abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (1.099,12% a.a.) e busca a revisão do contrato, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil para demonstrar a adequação da taxa de juros ao alegado elevado risco de crédito; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade manifesta a justificar a revisão judicial e qual parâmetro de taxa média de mercado deve ser aplicado para sua limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL: REJEITADA. A formalidade processual, em demandas revisionais de natureza consumerista, deve ser interpretada com temperança, em observância ao princípio do acesso à justiça, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa, o que não ocorre na presente lide.

4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O magistrado tem a prerrogativa de indeferir a realização de diligências probatórias reputadas desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do § 1º do art. 464 do Código de Processo Civil. A aferição da abusividade da taxa de juros não demanda exame técnico especializado, mas cálculo aritmético e confronto com índices médios oficiais (Banco Central do Brasil).

5. O instrumento contratual colacionado explicita a classificação da operação como “Empréstimo Pessoal com pagamento mediante Débito em Conta”, modalidade distinta do Empréstimo Consignado, o que impõe a retificação da taxa média de mercado utilizada como parâmetro comparativo para refletir a realidade da operação contratada.

6. A taxa média de mercado aplicável à modalidade de Empréstimo Pessoal
n
ão
c
onsignado, no período de março de 2022, corresponde a 87,95% ao ano (5,40% ao mês), conforme dados oficiais do Banco Central.

7. A taxa de juros contratada (1.099,12% ao ano) excede em mais de seis vezes o limite representado pelo dobro da taxa média de mercado (175,90% ao ano), configurando onerosidade excessiva e afronta aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrado, de forma inequívoca, o caráter abusivo da estipulação contratual, o que ocorre quando a taxa excede o dobro da média de mercado.

9. A elevada taxa de juros pactuada, mesmo que justificada pelo alegado risco de crédito inerente ao segmento, não convalida a onerosidade excessiva e a desproporção manifesta em detrimento da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a revisão judicial de contrato de empréstimo pessoal não consignado quando a taxa de juros remuneratórios pactuada excede manifestamente o dobro da taxa média de mercado para a modalidade e período, configurando onerosidade excessiva.

2. O parâmetro da taxa média de mercado a ser utilizado na análise da abusividade dos juros remuneratórios deve corresponder à modalidade de crédito efetivamente contratada, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil.

3. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a aferição da abusividade da taxa de juros é questão eminentemente de direito e de verificação documental.

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 2º, 464, § 1º, e 487, I.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.386.005; STJ, Súmula nº 382.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em razão da Sentença (ID 15421686) proferida nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
MARIA DE FATIMA GOMES
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a redução dos juros contratuais.

Em suas razões recursais (ID 15421695) alega a Apelante, em síntese,
que
: I) a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, violando o entendimento vinculante do STJ (REsp n.º 1.061.530/RS); II) a matéria exige dilação probatória, especialmente prova pericial contábil, para análise das peculiaridades do contrato e do perfil de risco da Apelada; III) a petição inicial é inepta, pois a Apelada não indicou a cláusula a ser revista nem o valor incontroverso que entende devido; IV) as taxas de juros cobradas guardam relação direta com o alto risco da operação e com o perfil de crédito de seu público-alvo (clientes com restrição de acesso ao crédito); V) que a "taxa média de mercado" divulgada pelo Banco Central não é parâmetro adequado ou exclusivo para aferir suposta abusividade; VI) que a taxa utilizada pelo Juízo (1,96% a.m.) refere-se a empréstimo consignado, sendo que a taxa correta para o Empréstimo Pessoal Não Consignado (modalidade do contrato) era de 5,40% a.m.; VII) a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a abusividade, nem a desvantagem exagerada.

Contrarrazões apresentadas pel
a

A
pelad
a
(id. 15421700),
pelo
o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021377-27.2022.8.08.0048

APELANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA DE FATIMA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação revisional de contrato de empréstimo ajuizada por
MARIA DE FATIMA GOMES
em face de
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
sob a alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, buscando a revisão do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

A controvérsia fática reside na pactuação de juros de 23% ao mês e 1.099,12% ao ano (sem redutor), e 18% ao mês e 628,76% ao ano (com redutor), em contrato de Empréstimo Pessoal com pagamento mediante Débito em Conta, celebrado em 16/03/2022. O valor do crédito liberado foi de R$ 3.500,47, a ser quitado em 12 parcelas de R$ 727,20.

A sentença impugnada (ID 15421686), após indeferir o pedido de prova pericial e reconhecer a legalidade da Tarifa de Cadastro (TCC), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, entendendo que taxa contratual era flagrantemente abusiva, por superar em mais de quarenta vezes a média de mercado anual (26,26% a.a.) e onze vezes a média mensal (1,96% a.m.), e determinou a redução dos juros remuneratórios ao patamar correspondente ao dobro da taxa média de mercado por ela identificada, limitando-os a 52,52% a.a. (3,92% a.m.), com fundamento no Art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Analisando atentamente o caderno processual e a documentação contratual juntada (ID 15421161), observa-se que o cerne do inconformismo recursal reside em três eixos: a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, a adequação da taxa média utilizada como parâmetro e o critério de fixação da abusividade.

D
e início,
cumpre ressaltar que não merece acolhida a arguição de inépcia da exordial, fundada na suposta ausência de indicação do valor incontroverso e da cláusula contratual a ser objeto de revisão, nos termos do artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil. Com efeito, os documentos indispensáveis à perfeita compreensão da pretensão deduzida em juízo foram devidamente acostados aos autos, evidenciando-se, de maneira inequívoca, a delimitação da controvérsia em torno dos encargos atinentes aos juros remuneratórios e à Tarifa de Cadastro.

Tal circunstância viabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela instituição financeira demandada, a qual apresentou peça contestatória minuciosa e substancialmente fundamentada. Ressalte-se, ademais, que, em demandas revisionais de natureza consumerista, a formalidade processual deve ser interpretada com temperança, em observância ao princípio do acesso à justiça, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa, hipótese que, manifestamente, não se verifica na presente lide.

Do mesmo modo, não merece prosperar a arguição de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa, consubstanciado na suposta imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil, com o intuito de demonstrar a pretensa adequação da taxa de juros aplicável à operação ao alegado elevado risco inerente ao segmento de mercado abrangido – notadamente, consumidores negativados e operações de crédito pessoal não consignado.

Ocorre que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, corolário do devido processo legal, assiste ao magistrado a prerrogativa de indeferir a realização de diligências probatórias reputadas desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 464, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o instrumento contratual acostado aos autos explicita, de forma inequívoca, o percentual pactuado a título de juros remuneratórios, sendo que a aferição de eventual abusividade não demanda exame técnico especializado, mas tão somente a realização de cálculo aritmético simples e a confrontação com os índices médios divulgados por fonte oficial – notadamente o Banco Central do Brasil –, razão pela qual resta incólume o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso em análise, considerando que a tese da abusividade se sustenta na discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado (o dobro), e que a própria Apelante fornece o dado da taxa média de empréstimo pessoal não consignado (87,95% a.a.), a matéria se torna eminentemente de direito e de verificação documental.

A prova pericial postulada, cujo escopo residia em demonstrar o alegado elevado risco creditício do consumidor, revela-se destituída de pertinência, porquanto tal risco – elemento notório e inerente à própria atividade desenvolvida pela Apelante – é presumido no bojo da controvérsia ora debatida. A celeuma jurídica, portanto, não reside na existência do risco em si, mas sim na aferição de sua aptidão para justificar os encargos financeiros efetivamente pactuados, especialmente quanto à razoabilidade da taxa de juros aplicada.

Nesse contexto, compete ao Poder Judiciário, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada, estabelecer os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade dos encargos exigidos, sendo desnecessária, para tal finalidade, a intervenção de perícia contábil. A questão, ademais, envolve juízo de valor jurídico, e não técnico-contábil, razão pela qual a produção da referida prova mostra-se despicienda.

Destarte, não se vislumbra qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa, impondo-se, pois, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares, e avançando ao mérito, a Apelante insurge-se contra a taxa média de mercado adotada na r. sentença – fixada em 26,26% ao ano e 1,96% ao mês – alegando, com fundamento em dados do Banco Central do Brasil, que a taxa aplicável à modalidade contratada, qual seja, Empréstimo Pessoal Não Consignado, no período de março de 2022, corresponderia, na realidade, a 5,40% ao mês e 87,95% ao ano.

Com efeito, o instrumento contratual colacionado aos autos sob o ID 15421161 explicita de forma inequívoca que se trata de operação de crédito classificada como “Empréstimo Pessoal com pagamento mediante Débito em Conta”, modalidade essa que se distingue substancialmente do Empréstimo Consignado, notadamente quanto ao grau de risco e à forma de adimplemento.

Diante disso, impõe-se a retificação da taxa média de mercado utilizada como parâmetro comparativo, a fim de que esta reflita com fidedignidade a realidade da operação contratada, medida que se revela indispensável para a justa e equânime solução da controvérsia posta sob apreciação judicial.

Com efeito, uma vez retificado o parâmetro de comparação para 87,95% ao ano (equivalente a 5,40% ao mês), conforme dados oficiais do Banco Central atinentes à modalidade de Empréstimo Pessoal Não Consignado vigente em março de 2022, impõe-se a necessária reavaliação da suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente.

No caso
sub judice
, o pacto celebrado entre as partes prevê a incidência de encargos à razão de 1.099,12% ao ano, valor este que, ao ser confrontado com o limite representado pelo dobro da taxa média de mercado — ou seja, 175,90% ao ano (87,95% x 2) —, revela um descompasso extremo, excedendo-o em mais de seis vezes (6,24 vezes, para ser exato).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que verificada a existência de relação de consumo e demonstrado, de forma inequívoca, o caráter abusivo da estipulação contratual, circunstâncias essas que,
in casu
, restam satisfatoriamente evidenciadas.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]
” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

Ademais, ainda que a Apelante sustente que a elevada taxa de juros pactuada encontra justificativa no elevado risco de crédito, característica inerente ao perfil de sua clientela e, por conseguinte, à própria natureza de seu nicho de atuação, tal argumento não se mostra suficiente para convalidar a onerosidade excessiva evidenciada nos autos. É certo que se reconhece que o custo do capital tende a ser mais elevado para consumidores com maior grau de inadimplência, bem como que a Súmula nº 382 do Colendo Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção de abusividade com base exclusiva na superação do patamar de 12% ao ano.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que a taxa contratada – 1.099,12% ao ano – excede em mais de seis vezes o limite representado pelo dobro da taxa média de mercado para a modalidade específica de Empréstimo Pessoal não consignado no período de março de 2022, qual seja, 175,90% ao ano (87,95% x 2).

Tal desproporção revela, de forma manifesta, a ocorrência de onerosidade excessiva em detrimento da consumidora, afrontando os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo, pilares do microssistema consumerista.

Assim, mostra-se imperiosa a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar correspondente ao dobro da taxa média de mercado aplicável à modalidade contratual efetivamente firmada, observando-se os dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferi-lhe parcial provimento, apenas para corrigir o parâmetro da taxa média de mercado adotado na análise de abusividade, mantendo-se, contudo, a redução dos juros remuneratórios ao limite correspondente ao dobro da taxa média de mercado vigente para operações de Empréstimo Pessoal não consignado em março de 2022, qual seja, 175,90% ao ano (87,95% a.a. x 2).

É como voto.